Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600705-36.2020.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: OCELIO CESAR FERREIRA LEITE
Órgão julgador: RECORRENTE: OCELIO CESAR FERREIRA LEITE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
29/04/2021
Número: 0600705-36.2020.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600705-36.2020.6.16.0149
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Bem Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600705-36.2020.6.16.0149 que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
em face de Océlio Cesar Ferreira Leite e Deoclécio Colauto, e reconheceu que praticaram conduta
vedada consistente na publicidade institucional de programas anteriores de sua gestão, nos três
meses antes das eleições, deixando de reconhecer abuso de poder por falta de gravidade,
aplicando para cada um dos requeridos, a sanção por multa que fixo em R$25.000,00, o que fez
com fundamento nos arts. 487, I, do CPC, 73, VI, b, §§4º e 5º, da Lei 9.504/97, art. 22 da LC 64/90 e
na decisão ID nº 22765866 jultou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva
da coligação, os termos do art. 485, do CPC e também da Súmula 40 do TSE, excluindo-a do feito.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação "Trabalho com
Dignidade" em face da Coligação "A Mudança Apenas Começou", Ocelio Cesar Ferreira Leite e
Deoclecio Colauto, com fulcro no artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, vez que os
investigados Ocelio Cesar Ferreira Leite e Deoclecio Colauto, Prefeito e vice-Prefeito de São
Tomé/PR, respectivamentre, praticaram condutas que violaram o princípio da isonomia no
processo eleitoral em prol de suas candidaturas. Sustenta que os investigados às expensas do
erário municipal e outras fontes públicas, realizaram reunião sobre a Regularização Fundiária
"Programa Morar Legal" na data de 06/11/2020 em local público situado na Casa da Cultura José
Escudeiro de Assis, para inúmeros eleitores da Cidade de São Tomé/PR caracterizando a utilização
da máquina pública, bem como de funcionários públicos em favor de sua campanha eleitoral,
configurando-se abuso de poder e autoridade; gerador da cadeia de São Tomé/PR - Eleição 2020).
RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OCELIO CESAR FERREIRA LEITE (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
DEOCLECIO COLAUTO (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
TRABALHO COM DIGNIDADE 20-PSC / 90-PROS
(RECORRIDO)
JEAN GUSTAVO SILVA NUNES (ADVOGADO)
FAGNER CRISTIAN HERINGER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

31798
116
27/04/2021 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.551
RECURSO ELEITORAL 0600705-36.2020.6.16.0149 – São Tomé – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: OCELIO CESAR FERREIRA LEITE
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRENTE: DEOCLECIO COLAUTO
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: TRABALHO COM DIGNIDADE 20-PSC / 90-PROS
- OAB/PR0051266
ADVOGADO: JEAN GUSTAVO SILVA NUNES
- OAB/PR0064741
ADVOGADO: FAGNER CRISTIAN HERINGER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’ DA
LEI Nº 9.504/97. NATUREZA OBJETIVA. POTENCIALIDADE PRESUMIDA.
CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. MULTA ALÉM DO MÍNIMO.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA. REDUÇÃO. CABÍVEL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza
objetiva, ou seja, há a presunção de que a divulgação de atos da gestão
anterior, ainda que sem menção ou exaltação do agente público, tem
potencialidade presumida por lei de afetar o equilíbrio na disputa eleitoral, sendo
irrelevante a prova do caráter eleitoral e a comprovação do efetivo desequilíbrio.
2. Na fixação das multas de natureza eleitoral, o juiz deve considerar a condição
econômica do infrator, a gravidade do fato e a repercussão da infração, sempre
justificando a aplicação do valor acima do mínimo legal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor da
multa aplicada na origem.

DECISÃO
Num. 31798116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por Ocelio Cesar Ferreira Leite e Deoclecio
Colauto em face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral, de Cianorte, que
julgou parcialmente procedente a ação ajuizada pela Coligação “Trabalho com Dignidade”,
reconhecendo a prática de conduta vedada consistente na realização de publicidade
institucional referente a programa de regularização fundiária, nos três meses antes das
eleições, afastando o abuso de poder por falta de gravidade, aplicando para cada um dos
Representados multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com fundamento nos
artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil, art. 73, inciso VI, b, §§ 4º e 5º da Lei nº
9.504/97 e art. 22 da LC 64/90 (ID 22766816).
Irresignados, Ocelio Cesar Ferreira Leite e Deoclecio Colauto interpuseram
recurso eleitoral (ID 22767216), sustentando, em síntese, que:
a) conforme demonstra o vídeo anexado aos autos, a reunião contou com a
participação de uma pequena quantidade de pessoas, o que comprova que não houve
influência no resultado das eleições;
b) inexistem provas nos autos de que a reunião possuía cunho político ou que
seria em prol de campanha eleitoral; ao contrário, o referido convite faz menção à
regularização fundiária, ou seja, está vinculado ao Programa Municipal de regularização de
imóveis, devidamente incluído na legislação municipal;
c) em relação à multa aplicada, argumentaram que sua imposição no patamar
mínimo é condizente com a gravidade da conduta reconhecida na sentença, sendo que a
aplicação em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada candidato destoa da
fundamentação da decisão impugnada, devendo ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso para afastar a multa aplicada, ou
subsidiariamente, para reduzir seu valor ao mínimo legal.
A Coligação “Trabalho Com Dignidade”’ apresentou contrarrazões (ID 22767466)
aduzindo que:
Num. 31798116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142

a) restou comprovado o abuso por parte dos Recorrentes, principalmente no que
tange aos documentos que comprovam que os mesmos anunciaram o evento à população e
que, ainda que concedida tutela provisória de urgência para suspender a reunião, é possível
verificar que foi realizado o ato, com exceção apenas da entrega das escrituras;
b) as mensagens enviadas no grupo de WhatsApp “Eleições 2020 São Tomé (2)”
confirmam a regularização fundiária de 44 (quarenta e quatro) lotes com a entrega de 27 (vinte
e sete) escrituras, em pleno período eleitoral e há apenas 09 (nove) dias das eleições;
c) as infrações cometidas pelos ora Recorrentes não se encontram albergadas
pela Emenda Constitucional nº 107/2020, que contém apenas a exceção à programas
relacionados à COVID-19, caracterizando propaganda institucional em pleno período eleitoral,
conduta esta vedada, que enseja a manutenção da multa.
Ao final, requereu o desprovimento do recurso com manutenção da sentença de
origem.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, por considerar que a análise dos elementos
probatórios produzidos nos autos evidencia que os candidatos investigados organizaram uma
reunião com os munícipes de São Tomé/PR com o objetivo de dar publicidade ao programa
municipal de regularização fundiária “Morar Legal”, o que constitui nítida violação ao disposto
pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97 (ID 24082516).
Devidamente intimados, os Recorrentes regularizaram a tempo sua
representação processual (ID ́s 28056166 e 28056216).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

De início, anoto que a sentença foi publicada no DJE em 02/12/2020 (ID
22767066) e o recurso apresentado em 04/12/2020, e, portanto, dentro do prazo recursal,
conforme art. 73, § 13 da Lei das Eleições e art. 51 da Resolução do TSE nº 23.608/2019.
Assim, sendo o recurso tempestivo e uma vez preenchidos os demais
pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Num. 31798116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142

1. Mérito

A sentença de origem reconheceu que os Representados, ora Recorrentes, foram
beneficiários de conduta vedada descrita no art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições,
que trata da vedação à publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito,
vejamos:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais: (...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
”
reconhecida pela Justiça Eleitoral; [...]

O artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram condutas
vedadas aos agentes públicos, sendo espécies tipificadas de abuso presumido por lei em
resposta à inclusão do instituto da reeleição, através da EC nº 16/1997, buscando-se tutelar
objetivamente o princípio da igualdade entre os candidatos.
No presente caso, a questão diz respeito à realização de reunião referente à
regularização fundiária do “Programa Morar Legal” no município de São Tomé/PR, conforme
convite abaixo (ID 22763566):
Num. 31798116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142

Inicialmente, cumpre registrar que ainda que a representação originária não tenha
imputado a conduta vedada prevista no art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições, foi
estabelecido o contraditório na origem, destacando que os limites do pedido são demarcados
pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal
(Súmula 62 do TSE).
atribuída pelo autor
Analisando o conjunto probatório e considerando que a reunião foi marcada para
o dia 06/11/2020 apenas para a entrega dos títulos decorrentes de regularização fundiária às
vésperas das eleições, o que não ocorreu apenas por conta de decisão liminar, mas ainda
assim houve a menção dos nomes dos munícipes beneficiados, entendo que resta
caracterizada sim propaganda institucional vedada, isso porque referida reunião não se
enquadra nas exceções legais permitidas, pois não se trata de propaganda de produtos e
serviços que tenha concorrência no mercado nem tampouco de publicidade de atos,
programas, obras, serviços e campanhas de grave e urgente necessidade pública, mas sim de
mera divulgação de atos da gestão à época no Poder.
Quanto às alegações de inexistência de provas de que a reunião possuía cunho
político e de que a participação de uma pequena quantidade de pessoas não influenciaria no
resultado das eleições, anoto que a vedação imposta pelo art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei
Num. 31798116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142

das Eleições é objetiva e reflete a preocupação do legislador com a utilização da máquina
pública em favor dos candidatos à reeleição, havendo a presunção de que a divulgação de atos
da gestão anterior, ainda que sem menção ou exaltação do agente público, tem potencialidade
presumida por lei de afetar o equilíbrio na disputa eleitoral, sendo irrelevante a prova do caráter
eleitoral e a comprovação do efetivo desequilíbrio, aí incluído o alcance da reunião, o qual pode
ser utilizado apenas quando na mensuração da multa a ser aplicada ao caso.
Ora, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a
disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública
seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
pode se utilizar de iguais recursos.
Ainda que o programa municipal de regularização fundiária se encontrava previsto
na legislação municipal, conforme alegado pelos Recorrentes, tal fato, por si só, não afasta a
irregularidade da publicidade em favor da gestão que concorria à reeleição, uma vez que não
se justifica a entrega dos títulos definitivos apenas na véspera das eleições com nítido caráter
de publicidade institucional, quando o projeto foi instituído em 2017 e regulamentado em 2019,
ou seja, muito antes do período eleitoral, sendo que não haveria qualquer prejuízo a entrega
das escrituras públicas após a realização das eleições, sendo que toda a publicidade é proibida
no período de três meses antes do pleito, ressalvadas as exceções legais, que não é o caso
dos autos.
Ainda, registro que os Recorrentes não se manifestaram quanto à eventual
ausência de ciência da realização da reunião, sendo que igualmente são responsáveis pelo
acompanhamento e fiscalização dos atos de seus subordinados nas Secretarias Municipais.
Por fim, transcrevo o parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral reconhecendo
a irregularidade da conduta (ID 24082516):

Efetivamente, a análise dos elementos probatórios produzidos nos autos evidencia que os
candidatos investigados organizaram uma reunião com os munícipes de SãoTomé/PR com o
objetivo de deferir publicidade ao programa municipal de regularização fundiária “Morar
Legal”. Durante esse evento, que foi realizado mesmo com o deferimento da medida liminar
requerida no âmbito dos autos da AIJE de origem, a Prefeitura- Municipal de São Tomé/PR,
por meio da servidora pública municipal Selfa Vilela, deu publicidade aos trabalhos de
regularização fundiária promovidos pela Administração Pública Municipal através do
Programa Morar Legal, inclusive mediante a chamada nominal de todos os munícipes
beneficiados com a entrega da escritura de suas propriedades. Confira, a este propósito, os
seguintes excertos das gravações colacionadas aos autos:
Selfa - (...) Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, que tem todos
esses anos né, mais de 30 anos confiando com o direito a ter a escritura da casa de vocês e
hoje nós convidamos vocês aqui pra dizer que a escritura ficou pronta, uma primeira etapa pra
alguns, muitos de vocês que estão aqui a escritura está pronta, porém, nós não vamos poder
entregar hoje, porque nós estamos com o evento suspenso pela Justiça Eleitoral, tá aqui os
servidores da justiça realizando o trabalho deles, então o nosso evento foi suspenso pela
Coligação Trabalho com Dignidade, eles entraram com pedido na Justiça Eleitoral alegando
que esse evento era eleitoreiro, então por isso nós como cumpridores da lei estamos
suspendendo esse evento e após a eleição nós estaremos nos reunindo novamente com a
graça de Deus e com o compromisso que nós sempre tivemos com cada um de vocês, tá
bom? Peço perdão, peço desculpa, porque muitos de vocês chegaram do trabalho e nem
Num. 31798116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142

tiveram condições nem tiveram tempo de se alimentarem tiveram tempo tomar um banho,
então eu peço eu como sou uma profissional servidora pública estou aqui, desculpa nós não
fizemos brincadeira com vocês, é sério, o documento está pronto, vou ler a lista, posso ler a
lista de quem ficou pronto, os documentos que chegaram para nós na segunda-feira foi
,Adelino dos Reis Antônio está aqui? Antônio Ferreira Limeira, Aparecido de Farias, Cicera
Aparecida de Oliveira, Claudineia Aparecida dos Santos, Claudinei Ferreti, Claudionor
Cabrera, Dicelena Aparecida de Souza Rosário, Durvalina Braga do Nascimento,
EgeciArnaldo Alencar Costa, Fátima Rosana de Oliveira, Gentil Gomes, Izaura Garcia Peres,
José Gomes Pereira, José Maria Baesti, LindalvaFerreira Carlos, Maria Aparecida Fonseca
Gomes, Marli Aparecida Ferreira, Neuza Braga, Odete Alves Francisco dos Santos, Sandra
Regina da Silva, Selma Luciano, Sidnei Alves, Sirlei Oliveira Ferreira,Terezinha Luciano,
Vicentina Fernandes da Silva, esses estão os demais vão permanecer na segunda etapa e
comprometemos como servidor público continuar buscando todos os meios legal, tudo que
precisar documento pra que a gente consiga realizar o sonho de todos vocês, ta bom? Então
está encerrado, vocês estão dispensados, e eu digo pra vocês que após a eleição vamos nos
encontrar novamente com a graça de Deus, que Deus abençoe cada um, que Deus continue
realizando o sonho no coração de cada um, porque um homem sem sonho não é nada, nós
precisamos de sonho e precisamos lutar por tudo aquilo que é um direito nosso, e essa
regularização fundiária é direito de vocês é direito para que vocês possam ter o documento da
casa onde vocês moram, Deus abençoe, boa noite.
Ora, a publicização das atividades desenvolvidas pela Administração Pública Municipal de
São Tomé/PR para o fim de promover a regularização fundiária urbana de áreas de interesse
social até então ocupadas por pessoas hipossuficientes constitui nítida violação ao disposto
pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições).Veja que a referida
norma legal impõe, durante o trimestre que antecede o pleito eleitoral, a irrestrita vedação à
veiculação de propaganda institucional pela administração pública municipal, ressalvando
apenas os produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e os casos de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecidas pela Justiça Eleitoral. A toda evidência, a
convocação da comunidade local para cerimônia pública de indicação nominal dos munícipes
que seriam beneficiados pelo Programa Social Morar Legal não se subsome a qualquer uma
das ressalvas previstas pela legislação eleitoral,tratando-se de evidente medida destinada a
promover os então gestores públicos municipais de São Tomé/PR. A própria forma como o
evento foi conduzido revela o personalismo do anúncio. Veja, nesse ponto, que a servidora
pública municipal Selfa Vilela, responsável pela condução da cerimônia, enfatiza que o
cancelamento da entrega das escrituras públicas decorreu da atuação da Coligação, ora
investigante, e que a Administração Pública Municipal, através de seus servidores, faria “tudo
que precisar (...) para [conseguir] realizar o sonho de vocês”, reportando-se aos munícipes
presentes na ocasião.
Assim, tendo em vista que a regra encartada pelo artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) impõe a “irrestrita vedação à propaganda institucional no período
proscrito, (...) [sendo] desnecessário exigir qualquer reflexo da publicidade no processo
eleitoral” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 7ª ed. rev. ampl.e atual. Salvador: Editora
JusPodivm, 2020, p.737) – circunstância que desnatura a tese recursal atinente à prévia
execução orçamentária do Programa Social - revela-se absolutamente escorreita a r.
sentença impugnada que condenou os investigados ao pagamento de multa pela reconhecida
prática da conduta vedada em apreço.

1.1. Da Multa Aplicada

Num. 31798116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142

Ainda, os Recorrentes se insurgem quanto ao valor da multa aplicada na origem,
argumentando que sua imposição no patamar mínimo é condizente com a gravidade da
conduta reconhecida na sentença, sendo que a aplicação em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) para cada candidato destoa da fundamentação da decisão impugnada, devendo ser
aplicados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Neste ponto, assiste razão aos Recorrentes, eis que a majoração aplicada na
origem se mostra excessiva, bem como não há qualquer justificativa na sentença para tanto.
Contudo, entendo que deva ser aplicada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), além do mínimo legal, justificando seu aumento, pois a reunião foi marcada às vésperas
das eleições, bem como igualmente foram relacionados nominalmente os beneficiados da
regularização fundiária, ainda que presente decisão liminar que suspendia o evento, o que
caracteriza agravamento das circunstâncias e maior repercussão na corrida eleitoral, se
mostrando razoável e proporcional o valor ora atribuído por este Relator além do mínimo legal.
Por fim, quanto à aplicação da multa de forma individual aos candidatos, ainda
que concorde que as multas devam ser aplicadas individualmente aos agentes públicos
responsáveis, aqui estamos diante apenas de beneficiários da conduta vedada.
Assim, uma vez que o benefício decorrente da conduta vedada em tela é comum
à chapa a que concorreram à reeleição, o adimplemento da multa deve ocorrer de forma
solidária entre os representados, devendo ser reformada a sentença de origem neste ponto.

2. Resumo

, concluo que, no período de três meses anteriores ao pleito, somente
Em resumo
é permitida a publicidade de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado e
matérias relacionadas a grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça
Eleitoral, sendo que a reunião referente a projeto de regularização fundiária extrapolou as
permissões legais, caracterizando a veiculação de publicidade institucional no período vedado,
confirmando assim a procedência da representação por conduta vedada e consequente
aplicação de multa aos beneficiários.
Já quanto à multa aplicada na origem, entendo cabível sua redução para o
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser paga de forma solidária pelos Recorrentes, nos
termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações, voto no sentido de se conhecer do recurso eleitoral
manejado por Ocelio Cesar Ferreira Leite e Deoclecio Colauto e, no mérito, DAR PARCIAL
ao recurso apenas para reduzir a multa aplicada na origem para o montante de
PROVIMENTO
Num. 31798116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142

R$ 10.000,00 (dez mil reais) com pagamento solidário entre Ocelio Cesar Ferreira Leite e
Deoclecio Colauto, nos termos da fundamentação.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Art. 73 [...] § 13. O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a
contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as representações previstas neste
capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação no DJe, observando-se o
mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive recurso especial eleitoral e agravo, bem como as
respectivas contrarrazões e respostas.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600705-36.2020.6.16.0149 - São Tomé - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: OCELIO CESAR FERREIRA LEITE, DEOCLECIO
COLAUTO - Advogado dos(a) RECORRENTES: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 -
RECORRIDO: TRABALHO COM DIGNIDADE 20-PSC / 90-PROS - Advogados do(a) RECORRIDO:
JEAN GUSTAVO SILVA NUNES - PR0051266, FAGNER CRISTIAN HERINGER - PR0064741

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31798116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/04/2021 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316424107900000030976142
Número do documento: 21042316424107900000030976142